Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-65.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003475-65.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRALDA MARIA RODRIGUES - CPF: 007.942.581-07 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DA SUBSCRIÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 595 DO CC. NULIDADE DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Se o contrato celebrado entre os litigantes não foi assinado a rogo e nem subscrito por duas testemunhas, este se encontra em desacordo com os requisitos legais previstos no artigo 595 do Código Civil, motivo pelo qual, não deve ser reconhecida a sua validade.

A cobrança indevida na conta corrente da consumidora de modo reiterado, cuja contratação não restou comprovada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como a restituir os valores descontados de forma indevida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003475-65.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Miralda Maria Rodrigues

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
indevidas as cobranças realizadas pela parte ré; e

2 –
condenar
a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante as importâncias descontadas indevidamente de sua remuneração,
bem como das demais parcelas descontadas ao longo da presente ação, sob a mesma rubrica, em dobro, mediante simples comprovação nos autos, quando do cumprimento de sentença
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
julgo IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Colendos Pares;

A Reclamante, ora Recorrente, alega que é cliente do recorrido, titular da conta bancária 14.854-7, agência 1378-1, aberta exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário. Aduz que está sendo descontado indevidamente de sua conta taxas de serviço denominada “Cesta B. Expresso 4 e 5”, e que os valores descontados chegam ao montante de R$ 1.487,11. Em suas razões recursais, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

A requerida, por sua vez, assevera que a cobrança é devida, conforme contrato juntado em defesa, aliado a utilização de diversos serviços exclusivos do banco.

Pois bem. No presente caso, verifico que o contrato celebrado entre os litigantes não foi assinado a rogo e nem subscrito por duas testemunhas, este se encontra em desacordo com os requisitos legais previstos no artigo 595 do Código Civil, motivo pelo qual, não deve ser reconhecida a sua validade.

Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas.

Assim, se o contrato celebrado entre os litigantes não foi assinado a rogo e nem subscrito por duas testemunhas, este se encontra em desacordo com os requisitos legais previstos no artigo 595 do Código Civil, motivo pelo qual, não deve ser reconhecida a sua validade.

Nesse sentido é entendimento firmado na Súmula 35 da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

SÚMULA 35:
“No contrato firmado por pessoa analfabeta é necessária a assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil, sendo desnecessária a pactuação do negócio por meio de procuração pública.”

Desta forma, é nulo o contrato em que a parte, sendo analfabeta, apõe sua impressão digital, não havendo, contudo, quem assine a seu rogo e nem a presença de testemunhas, como ocorreu no presente caso. Não sendo considerado válido o instrumento contratual, tem-se que os descontos realizados a este título são indevidos, por isso, a consumidora faz jus a restituição dos valores descontados a este título de sua conta bancária.

Deste modo, diante da ocorrência de cobranças indevidas e de forma reiterada, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera obrigação de reparar os danos sofridos pela consumidora.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que a consumidora não conseguiu solucionar o problema administrativamente, porquanto continuou recebendo cobranças indevidas, fatos que causa aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e condeno a Reclamada ao pagamento
de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023